Tribunal: STF
Processo: RE 73412
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-08
Data de publicação: 1972-05-08

Ementa:
- Mercadorias importadas irregularmente como se bagagem fossem. Além da taxa de despacho aduaneiro, impostos de importação e de consumo, semelhante importação está sujeita à multa prevista no art. 60, da Lei n. 3.244/57 - calculada à base do custo de câmbio da categoria a que pertencerem e o dólar fiscal da data do despacho - e ao recolhimento dos ágios cambiais ao órgão competente. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
Recurso, parcialmente, provido.